Tribunal: CARF
Processo: 16327.900352/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900352/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.126 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E
FUTUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos
e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, o contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
As provas apresentadas foram em resposta a argumento da DRJ e apenas
complementam e não inovam as razões apresentadas pela Recorrente na
manifestação de inconformidade, de modo que devem ser conhecidas e
apreciadas.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
DIVIDENDOS
RECEBIDOS DO EXTERIOR. PAGAMENTO DO IMPOSTO NO
EXTERIOR. TRADUÇÃO JURAMENTADA DOS COMPROVANTES.
DILIGÊNCIA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS DO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO QUE A COMPENSAÇÃO
DOS TRIBUTOS PAGOS NO EXTERIOR ESTÁ DENTRO DOS LIMITES
LEGAIS PERMITIDOS
A interessada juntou aos autos cópia de tradução juramentada dos documentos
emitidos pela fonte pagadora no exterior que comprovam a retenção de
impostos sobre os rendimentos pagos no exterior pela empresa investida, que
os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação e que o montante de
tributo compensado é menor que o imposto pago no exterior e também menor
que a diferença entre o tributo apurado com a inclusão dos rendimentos
auferidos no exterior e sem a inclusão, há que ser reconhecida o pagamento do
tributo no exterior, conforme informado pela Recorrente na DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900352/2011-85
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 15-36.592, de 04 de setembro
de 2014, da 2a Turma da DRJ/SDR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou as DCOMPs n°s 27103.66420.211010.1.7.03-0578 e
5324.23609.251109.1.3.03-4149, cujo crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do período de
apuração 09/05/2008 a 28/11/2008 no montante de R$ 743.536,08.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° 912663148, juntado à e-fl. 39, porque parte da parcela componente do crédito de
saldo negativo de CSLL relativo a pagamentos não foi confirmada, conforme abaixo
discriminado
PARC. CREDITO
PAGAMENTOS
TOTAL DE PARCELAS DO CRÉDITO
PER/DCOMP
743.536,08
743.536,08
CONFIRMADAS
690.833,97
690.833,97

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que para a competência de novembro de 2008 apurou CSLL devida
de R$ 690.833,97 e o valor do DARF recolhido no período foi de R$1.434.370,05, constituindo
assim um crédito tributário no valor de R$743.536,08.
Alegou, ainda, que no período de 09/05/2008 a 28/11/2008 teria apurado CSLL
devida no montante de R$ 7.718.047,36 e recolhido R$ 8.461.583,44 e o valor recolhido a maior
no período compôs o saldo negativo do período de acordo com o § 3o do artigo 2o da Lei no 9.430
de 1996.
Informou que o valor de R$ 913.948,23, deduzido da CSLL em novembro de
2008, decorre do income tax retido nos Estados Unidos da América quando do pagamento, pela
CME - Chicago Mercantile Exchange Group, de dividendos à BM&FBOVESPA (doc. 10),
oriundos da participação societária por esta detida. Do total de R$ 5.483.689,39 retido pelo Fisco
estrangeiro, R$ 4.569.741,16 foram utilizados como dedução quando da apuração do Imposto de
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

Renda, conforme consta na ficha 12A da DIPJ entregue em novembro de 2008, sendo a diferença
correspondente ao valor de R$ 913.948,23.
A DRJ constatou que todos os pagamentos que compõem o total das estimativas
de CSLL deduzidas na linha 54 da ficha 17 da DIPJ retificadora relativa ao período 09/05/2008 a
28/11/2008 foram confirmadas nos sistemas da Receita Federal no montante de R$ 1.434.370,05,
Em relação ao valor retido no exterior no montante de R$ 913.948,23, a DRJ
entendeu que a documentação apresentada pela contribuinte, redigida em língua estrangeira e
desacompanhada de sua tradução para o português não se prestaria a atender ao disposto art. 26,
§ 2o, da Lei n.o 9.249, de 1995, e portanto não seria suficiente para comprovar o pagamento do
imposto realizado no exterior.
A DRJ consignou que de acordo com a linha 27 da Ficha 06A da DIPJ
retificadora do período em exame, a contribuinte teria informado a título de “Rendimentos e
Ganhos de Capital Auferidos no Exterior”, o valor de R$ 411.100,86, que é inferior ao montante
da suposta retenção de CSLL no exterior. E na Ficha 43 da DIPJ retificadora a contribuinte
informou apenas os rendimentos auferidos no Brasil, não havendo informação de dividendos
recebidos pela pessoa jurídica em decorrência de participação societária avaliada pelo método da
equivalência patrimonial ou pelo custo de aquisição em outras sociedades no exterior.
Acrescentou a DRJ que mesmo que a documentação apresentada pela Recorrente
fosse hábil a comprovar o imposto pago no exterior e também se fosse considerado que os
dividendos recebidos do exterior foram declarados em outra linha da DIPJ que não a linha 27 da
Ficha 06A, mesmo assim o montante de R$ 913.948,23 supostamente oriundo do imposto pago
no exterior não poderia ser utilizado como dedução da CSLL, devido à ausência nos autos de
elementos que permitissem mensurar o montante dos dividendos computados no lucro real e na
base de cálculo da CSLL, para fins de se aferir a obediência ao limite legal para a dedução do
imposto pago no exterior.
Dessa forma a DRJ entendeu que deveria ser glosado o montante de R$
913.948,23 relativo a imposto de renda incidente no exterior informado na linha 54 da Ficha 17
da sua DIPJ do referido período, concluindo que não houve saldo negativo apurado no período,
mas CSLL a pagar no montante de R$ 170.4122,15.
Cientificada do acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário onde afirma que os dividendos recebidos do exterior foram relativos à sua
participação de 2,18% do capital social da CME Group sediada nos Estados Unidos da América,
tendo escriturado no Livro razão na conta #4.2.1.02.0002-6 - Outras Participações Societárias e
informado na Ficha 06A da DIPJ o recebimento de um total de R$ 18.278.964,65, confirmando
então o oferecimento à tributação dos dividendos recebidos no exterior. Alega que por equívoco
informou os rendimentos recebidos na linha 23 da Ficha 06A da DIPJ (Ganhos na Alienação de
Participações não integrantes do Ativo Permanente) e não na linha 27 (Rendimentos e Ganhos de
Capital auferidos no Exterior).
Portanto, assevera a Recorrente, tratou-se apenas de erro de preenchimento da
DIPJ, ficando assegurado que os rendimentos auferidos no exterior foram oferecidos à
tributação. Tal fato teria sido reconhecido inclusive pela DEINF, segundo a Recorrente, em
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

procedimento de diligência no curso do processo n° 16327.90744/2012-33 para verificação da
composição do saldo negativo de IRPJ do período de apuração encerrado em 28/11/2008.
Quanto a documentação comprobatória do imposto de renda pago nos Estados
Unidos, a Recorrente alegou que por não ter sido possível a notarização e consularização do
documentos emitido pelo CME Group, por não se tratar de um documentos emitido por um
órgão público, apresenta uma tradução juramentada do documento emitido pelo CME Group e
uma tradução juramentada de documento emitido pelo IRS – Internal Revenue Service, a
autoridade tributária dos Estados Unidos da América, com a comprovação do imposto de renda
federal pago pelo CME Group no ano de 2008 sobre o seu lucro líquido utilizado para
distribuição aos acionistas, os quais puderam ser consularizados no Consulado Brasileiro em
Chicago.
Afirma, ainda, a Recorrente, que utilizou para compensação um montante maior
daquele a quem tem direito, em face de observar o limite previsto no artigo 14, parágrafos 9° e
10, da Instrução Normativa n° 213/02, que determina que o valor do crédito correspondente ao
imposto de renda pago no exterior "não poderá exceder o montante do imposto de renda e
adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos
na apuração do lucro real".
Aduz então a Recorrente que o aproveitamento, do imposto de renda pago no
exterior para compensação com a CSLL ocorreu dentro do limite imposto pela Lei n° 9.249/95 e
com base em documentação de suporte válida.
Pugnou pela possibilidade de apresentação da documentação comprobatória
juntadas aos autos em sede de recurso voluntário em atenção ao princípio da verdade material.
Requereu ao final o provimento do recurso com a homologação integral das
DCOMPs n°s 27103.66420.211010.1.7.03-057 e 5324.23609.251109.1.3.03-4149.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário atende os requisitos para sua admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
A questão controversa diz respeito ao reconhecimento de parcela componente de
saldo negativo de CSLL do período de apuração encerrado em 28/11/2008. A parcela é relativa a
rendimentos decorrentes de pagamentos de dividendos da empresa CME Group, sediada nos
Estados Unidos.
Da apresentação de provas em grau de recurso
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

A Recorrente pleiteia que sejam acolhidos os documentos juntados aos autos no
recurso voluntário em atenção ao princípio da verdade material.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de recurso, em
obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
As provas apresentadas foram em resposta a argumento da DRJ e apenas as
complementam e não inovam as razões apresentadas pela Recorrente na manifestação de
inconformidade, de modo que devem ser conhecidas.
Dos argumentos da DRJ para não reconhecimento da parcela do crédito
A DRJ levantou três questões para o não reconhecimento da parcela de crédito
relativo a imposto pago no exterior:
i)pelos documentos comprobatórios do pagamento estarem redigidos em inglês e
sem tradução juramentada para o português, conforme preceituam os arts. 156 e 157 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que instituiu o Código de Processo Civil, os arts. 129, § 6o, e
148, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos); o art. 224 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil); Decreto no 13.609, de 21 de outubro de
1943, art. 18; e Decreto no 84.451, de 31 de janeiro de 1980;
ii)pela não comprovação de que os rendimentos relativos aos pagamentos de
imposto pago no exterior teriam sido oferecidos à tributação;
iii)que não teria sido observado o limite de dedução de imposto pago no exterior
previsto no artigo 14, parágrafos 9° e 10, da Instrução Normativa n° 213/02, que determina que o
valor do crédito correspondente ao imposto de renda pago no exterior "não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real".
Da tradução juramentada dos comprovantes de pagamento de dividendos e
de retenção de imposto no exterior
Dialogando com o Acórdão recorrido a Recorrente apresentou cópia de tradução
juramentada para o português, às e-fls. 257-259, dos documentos que a Recorrente havia
apresentado na manifestação de inconformidade (pagamento de dividendos da CME Group à
Recorrente).
Os rendimentos pagos, segundo as informações que constam nos documentos são
os abaixo informados, com a taxa de conversão de dólares americanos para reais utilizada pela
Recorrente:
Data do crédito
Valor (US$)
Gross Dividends
Valor bruto (R$)
Taxa de Conversão
US$/R$ (*)
25/06/2008
1.367.425,90
2.176.805,29
1,5919
25/09/2008
1.367.425,90
2.499.244,32
1,8277
10/10/2008
5.945.330,00
13.602.915,05
2,2880
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

Total

18.278.964,65

(*) as taxas de conversão estão compatíveis com as cotações de fechamento de venda da moeda
americana de informações nos boletins do BACEN – Banco Central do Brasil
A Recorrente juntou também aos autos cópia do razão analítico da conta
4.2.1.02.0002-6 (Outras participações societárias), no qual foi escriturado o rendimento de R$
18.278.964,65 na data de 10/10/2008.

Confirmando o alegado pela Recorrente, os rendimentos auferidos no exterior
foram equivocadamente informados na linha 23 da Ficha 06A (Ganhos na Alienação de
Participações não Integrantes do Ativo Permanente) ao invés de ser informado na linha 27
(Rendimentos e Ganhos de Capital auferidos no Exterior):

Por fim, o oferecimento á tributação foi confirmada pela autoridade fiscal em
diligência determinada pela DRJ/SDR para fins de confirmação da existência. liquidez e certeza
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008 nos autos do processo n° 16327.907441/2012-
33. Confira-se excerto do relatório fiscal:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

11. Dos elementos trazidos aos autos, conclui-se pela certeza e liquidez do
Saldo Negativo de R$ 8.601.830,70, relativo ao período 09/05/08 a 28/11/08,
conforme apontado no quadro abaixo:
Imposto de Renda
Declarado
Retificado
01Alíquota 15%
14.386.659,32
14.386.659,32
02Adicional
9.577.106,21
9.577.106,21
DEDUÇÕES

04(-) PAT
(112.396,65)
(112.396,65)
12(-)Imposto Pago no Exterior
(4.569.741,17)
(4.569.741,17)
13(-) IRRF (inclui IR s/ JCP)
(4.032.089,53)
(15.306.289,92)
17(-)Imposto pago por Estimativa
(23.851.368,88)
(12.577.168,49)
Imposto a Pagar (Restituir)
(8.601.830,70)
(8.601.830,70)

12. No tocante ao Imposto pago no Exterior, no montante de R$ 4.569.741,17,
vale ressaltar ter o interessado, consoante o estabelecido pela legislação
aplicável, oferecido à tributação, conforme informado na Linha 23 da Ficha
06A da DIPJ entregue para o período em análise, o correspondente rendimento
de R$ 18.278.964,65, concernente a dividendos recebidos da investida CME
GROUP; (grifei)
Portanto confirma-se que a Recorrente ofereceu à tributação os rendimentos
relativos ao pagamento dos dividendos recebidos do exterior.
Dos impostos retidos no exterior sobre os dividendos
Para comprovação dos impostos retidos sobre os dividendos pagos pela CME
Group, a Recorrente juntou cópia de tradução juramentada de informações prestadas pelo IRS (e-
fl. 276-279) e o Departamento de Receita do Estado de Illinois (e-fls. 284-290).
A Recorrente considerou que o total de impostos pagos pelo CME Group, de
acordo com a informação prestada pelo IRS no período de apuração de 31 de dezembro de 2008
foi de US$ 481.325.871,00, o que equivaleria a aproximadamente 35% do lucro líquido
tributável do período. Considerou que os créditos que pleiteia seriam comprovados pelo fato de
sua partição no capital da CME Group, à época, ter sido de 2,18%.
Assim, considerando as informações de estimativa de pagamento de imposto
apresentada pelo IRS nos montantes de US$ 95.000.000,00, US$ 80.000.000,00 e US$
94.000.000,00 e de US$ 40.000.000,00 de imposto de renda ao Estado de Illinos, a Recorrente
considerou que o total de imposto pago no exterior foi de R$ 9.993.850,50 (Imposto de Renda
Federal) e R$ 1.1487.762,80 (Imposto de Renda Estadual – Illinois), conforme tabela abaixo:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

Considerando as informações de retenção de imposto fornecidas pelo CME
Group, a data do crédito dos rendimentos e a taxa de conversão de dólares americanos para reais
(PTAX preço de fechamento de venda de dólares americanos) na data do crédito, a Recorrente
elaborou a tabela abaixo, considerando a retenção de 30% de IR sobre os rendimentos pagos,
conforme se verifica nos referidos documentos:

A Recorrente informou que o imposto pago no exterior foi de R$ 913.948,23,
conforme consignado na linha 54 da Ficha 17 – Imposto Pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimentos, Ganhos de Capital, (e-fl. 56).
Portanto, considerando que o imposto retido no exterior no período analisado foi
de R$ 5.483.689,40 e o valor informado na DIPJ foi menor, de R$ 913.948,25, há que se aceitar
a informação prestada pela Recorrente.
Do limite de dedução de imposto pago no exterior
Nos termos do artigo 26 da Lei n° 9.249/95, o valor do tributo a ser compensado,
pago no exterior, não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional devidos no
Brasil sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro
real.
Para fins de verificação do limite acima descrito, os §§ 9, 10 e 11 do art. 14 da
instrução normativa SRF n° 213/2002 determina a forma de apuração:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o
disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados
sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
Considerando o disposto no art. art. 14 da instrução normativa SRF n° 213/2002
os valores apurados são os seguintes:
Imposto pago
no exterior (1)
IR antes da inclusão
dos lucros auferidos
no exterior (A) (2)
IR após a inclusão
dos lucros auferidos
no exterior (B) (3)
Diferença entre o IR calculado
com a inclusão do lucro
auferido no exterior
(A) e sem a inclusão (B)
5.483.689,40
6.986.888,77
- 743.536,08
6.243.352,69
(1) Conforme tradução juramentada de documentos emitidos pelo CME Group
(2) Apurado com informações das Fichas 06A - Demonstração do Resultado:
Linha 53 da Ficha 06A – Lucro Líquido antes da CSLL R$ 132.417.138,40
Exclusão dos rendimentos auferidos no exterior
R$ 18.278.964,65
Total do lucro sem inclusão do lucros do exterior
R$ 114.138.173,75
Linha 23 da Ficha 17 (soma das adições)

R$ 308.543.065,76
Linha 39 da Ficha 17 (soma das exclusões)
(R$ 345.049.142,03)
Base de cálculo da CSLL

R$ 77.632.097,48
CSLL apurada (9% da Base de Cálculo)

R$ 6.986.888,77
(3) Segundo informação da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-
fl. 56:
Constata-se, portanto, que o montante da CSLL compensada por pagamento de
imposto no exterior (R$ 913.948,23, conforme informado na linha 54 da ficha 17 da DIPJ) não
superou o imposto pago no exterior, bem como a diferença entre o valor da CSLL devida antes
da inclusão e após a inclusão dos lucros auferidos no exterior.
Conclusão
Considerando que a Recorrente juntou aos autos cópia de tradução juramentada
dos documentos emitidos pela fonte pagadora no exterior que comprovam a retenção de
impostos sobre os rendimentos pagos no exterior pela empresa investida, que os respectivos
rendimentos foram oferecidos à tributação e que o montante de tributo compensado é menor que
o imposto pago no exterior e também menor que a diferença entre o tributo apurado com a
inclusão dos rendimentos auferidos no exterior e sem a inclusão, há que ser reconhecida o
pagamento do tributo no exterior, conforme informado pela Recorrente na DIPJ.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.126 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900352/2011-85

Pelo acima exposto voto em dar provimento ao recurso voluntário para reforma do
acórdão recorrido e homologar as compensações pleiteadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital